Tribunal: TJMT
Processo: 1019315-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019315-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CAROLINE GALEGO ALVES PEREIRA - CPF: 066.331.229-93 (ADVOGADO), MARIA MARLENE NASCIMENTO TORRES - CPF: 152.145.078-10 (AGRAVANTE), NILDETE NASCIMENTO TORRES BALDASSIN - CPF: 189.327.098-07 (AGRAVANTE), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA CAVALCANTE GOUVEIA - CPF: 253.071.578-51 (ADVOGADO), ELIANE MENDES MULLER AFFI - CPF: 109.553.131-04 (ADVOGADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (ADVOGADO), NEVITON GUILHERME PIRES FAGUNDES MORAES - CPF: 059.471.901-17 (ADVOGADO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1019315-77.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
MARIA MARLENE NASCIMENTO TORRES e NILDETE NASCIMENTO TORRES BALDASSIN.

AGRAVADO:

TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL –
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO TRABALHISTA – LIMITE DE 150 SALÁRIOS – ART. 83, I DA LEI No 11.101/2005
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A não observância do limite à preferência legal estatuído no art. 83, I, da Lei 11.101/05 equivaleria a conceder à credora benefício indevido em detrimento dos demais credores da massa.
(REsp n. 1.981.314/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1019315-77.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
MARIA MARLENE NASCIMENTO TORRES e NILDETE NASCIMENTO TORRES BALDASSIN.

AGRAVADO:

TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno proposto por
MARIA MARLENE NASCIMENTO TORRES e NILDETE NASCIMENTO TORRES BALDASSIN
, em face da decisão de Id 227046185, que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Em suas razões, a parte agravante aduz que
“o pedido restou indeferido sem analisar o argumento principal apresentado, ou seja, a real natureza do crédito, tendo se limitado a invocar razões práticas e “justiceiras” para dizer que o aumento do crédito das agravantes pode prejudicar os demais créditos trabalhistas.”

Afirmam que há risco real de não receberem o valor a que fazem
jus
(R$ 5.540,864,47), dada a escassez de recursos da massa falida bem como que os valores estão sendo distribuídos aos credores.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja concedido efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento,
determinando a reserva de crédito sem limitação de valores
.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 238972191.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante.

No caso dos autos, a decisão de primeiro grau determinou a reserva dos créditos das agravantes arrolados na classe trabalhista, limitando a 150 salários mínimos.

Irresignadas, as agravantes alegam que
os seus créditos consistem em pensão alimentícia decorrente de acidente de trânsito, o que se equipara a acidente do trabalho.

Afirmam que há risco real de não receberem os valores a que fazem jus (R$ 5.540,864,47), dada a escassez de recursos da massa falida bem como que os valores estão sendo distribuídos aos credores.

Como bem consignado na decisão ora agravada, a medida pretendida resultaria em conferir tratamento diferenciado às recorrentes, em prejuízo dos demais credores, especialmente os da mesma classe.

Nesse mesmo sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. LIMITE DE 150 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 83, I, DA LEI 11.101/05. SUBTRAÇÃO, PARA FINS DA PREFERÊNCIA LEGAL, DA QUANTIA PAGA ANTERIORMENTE AO DECRETO DA QUEBRA, DURANTE O PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA DEVEDORA. CABIMENTO.

1. Habilitação de crédito requerida em 18/10/2016. Recurso especial interposto em 5/10/2021. Autos conclusos ao Gabinete em 32/1/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se o limite de 150 salários-mínimos para habilitação na classe dos créditos trabalhistas, previsto no art. 83, I, da Lei 11.101/05, engloba valores pagos anteriormente à decretação da falência da devedora.

3. A liquidação extrajudicial de instituições financeiras, na forma da Lei 6.024/74, tem natureza de execução coletiva. Os efeitos de sua decretação são os mesmos da falência. Aplicam-se, consequentemente, as mesmas regras, de acordo com o preceituado no art. 18 da referida lei. Precedente.

4. Assim, uma vez deflagrada a liquidação extrajudicial do devedor pelo Banco Central do Brasil, a satisfação dos créditos da liquidanda deverá ser realizada coletivamente, por rateio e respeitada a ordem de preferências legais. Precedente.

5. A não observância do limite à preferência legal estatuído no art. 83, I, da Lei 11.101/05 equivaleria a conceder à credora benefício indevido em detrimento dos demais credores da massa.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”
(REsp n. 1.981.314/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

Dessa forma, sem maiores delongas, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024